Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703639-46.2024.8.07.0010 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: ORGANIZACAO O MOMENTO CLINICA MEDICA E RADIOLOGICA LTDA - ME DECISÃO IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. interpôs apelação (id. 68575185) da r. sentença (id. 68575159). A apelação foi interposta pela apelante-ré, representada pelos Advogados Fabiana Teixeira Albuquerque Keller, OAB-DF no 21239 e Ivan Lima dos Santos, OAB-DF no 12316, devidamente constituídos por procuração (id. 68575183). Os mencionados Advogados informaram que a procuração tinha validade até 30/12/2024, portanto, impossibilitando-os de continuarem a representar a ré (ids. 68575783 e 68575200). A apelante-ré foi intimada em 16/1/2025 para regularizar a sua representação processual, conforme AR (id. 68575203), entretanto, deixou transcorrer o prazo concedido sem constituir novo Advogado no processo (id. 68575204). Não cumprida a determinação judicial para sanar a irregularidade de representação, a consequência processual é o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2°, do CPC, que estabelece: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...].” Assim, não havendo Advogado constituído nos autos pela apelante-ré, está ausente o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “Recurso. O tribunal não pode conhecer de recurso subscrito por advogado cujos poderes tenham cessado, nem pode apenar o recorrente sem lhe dar oportunidade de defesa. Deve intimar o recorrente para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso, [...] Renúncia do procurador do autor. Intimação. Necessidade. Necessidade de intimação para constituir novo patrono. Omissão. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Anulação. "A despeito da ciência da renúncia dada ao mandante pelo mandatário, a falta de representação, e, portanto, ausência de capacidade postulatória, impede o desenvolvimento válido do processo, impondo-se a intimação da parte para constituição de novo advogado nos autos. [...]." (in Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. página 492) Isso posto, não conheço da apelação da apelante-ré, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora